Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0737410-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TONY DE SOUSA MARCAL, CECILIA DANTAS TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CLOVIS ALVES NOGUEIRA, ASSOCIACAO DOS COMPRAD LOTEAMENTO PRIVE L NORTE I E II, ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 22789125, os agravantes Tony de Sousa Marcal e Cecília Dantas Teixeira de Carvalho informam a ocorrência de fato superveniente “e totalmente capaz de influir no julgamento do mérito do recurso”, consistente na celebração, entre o Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 e a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, “de um “TERMO DE COMPROMISSO PARA PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3, inserido na Área de Relevante Interesse Específico – ARINE PRIVÊ I, conforme instituído pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF (Lei n.o 803/2009), tendo em vista o constante do Processo Administrativo SEI/GDF no 00111-00009651/2019-7”. Ao final, requerem a juntada do referido termo de Compromisso, colacionado ao ID 22789123, “para apreciação e consideração, no momento da prolação de decisão”. Por ora, nada tenho a apreciar quanto ao referido petitório. Aguarde-se inclusão do feito em pauta de julgamentos, quando será procedido o exame da questão. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 17:21:39. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora